Tribunal: TJSP
Processo: 2072661-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO EMBARGANTE QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – DEMONSTRADO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO – REJEIÇÃO.